Tribunal: STF
Processo: RE 73483
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-05-22
Data de publicação: 1972-05-22

Ementa:
O STF firmou o entendimento de que não é inconstitucional o art. 15 da Lei nº 5.316/67 com a redação que lhe deu o art. 1º, II, do Dl. nº 893/69, e que essa norma necessita regulamentação, e que, enquanto não regulamentada, o Judiciário pode conhecer das questões acidentárias sem que o postulante seja obrigado a esgotar a instância administrativa (do INPS).